Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-80.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (APELADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Cláusula ad exitum. Possibilidade de arbitramento judicial. Majoração do quantum. Termo inicial dos juros de mora. Data da rescisão contratual.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 70.000,00, correspondente a R$ 5.000,00 por cada um dos 14 processos em que os advogados atuaram durante mais de 25 anos, após rescisão unilateral do contrato pela seguradora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum; (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários considerando o tempo de atuação, complexidade e zelo profissional; e (iii) determinar o termo inicial correto para incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pela seguradora, após mais de 25 anos de prestação de serviços, impede a aplicação literal da cláusula contratual que condiciona o pagamento de honorários ao êxito na causa, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. O arbitramento judicial dos honorários advocatícios deve considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme parâmetros do art. 85, §2º do CPC, não se limitando necessariamente aos percentuais ali estabelecidos.

5. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento da obrigação, que ocorreu com a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI e LUDOVICO ANTONIO MERIGHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e também por SOMPO SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. nº 1003677-80.2021.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, acolheu parcialmente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 70.000,00 (cf. Id. nº 309376421).

Em suas razões recursais, os autores pleiteiam a majoração do valor arbitrado por processo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o montante fixado é irrisório considerando o tempo de atuação em cada uma das 14 (quatorze) ações, que chegou a quase 26 (vinte e seis) anos em alguns casos. Argumentam que o valor arbitrado é inferior ao mínimo estabelecido pela tabela da OAB/MT para ações cíveis. Requerem, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da rescisão contratual (17/06/2020), sob o fundamento de que não houve impugnação específica pela requerida quanto a este ponto (cf. Id. nº 309376425).

Por sua vez, a requerida sustenta em seu recurso que a sentença contrariou o disposto no contrato firmado entre as partes, especialmente a cláusula 4.2, alínea "f", que estabelece que os valores pagos a título de adiantamento seriam considerados definitivos na hipótese de não haver ressarcimento efetivo. Alega que não houve comprovação de inadimplemento dos honorários iniciais e que diversas ações sequer tiveram andamento processual relevante. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, para autorizar a compensação dos valores já pagos com a condenação (cf. Id. nº 309376429).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Ludovico Antonio Merighi e Ludovico Antonio Merighi Sociedade Individual de Advocacia (autores) e por Sompo Seguros S.A. (ré) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários cumulada com cobrança, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada um dos 14 processos em que os autores atuaram.

Alegam os autores/apelantes que o valor arbitrado pelo juízo a quo é insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido ao longo de mais de 25 anos, requerendo a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por processo. Sustentam, ainda, que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da rescisão contratual (17/06/2020) e não a data da citação, conforme fixado na sentença.

Já a ré/apelante defende a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários apenas em caso de êxito, argumentando que os valores adiantados seriam suficientes quando não houvesse ressarcimento efetivo. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a compensação dos valores já pagos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia central reside no arbitramento de honorários advocatícios contratuais após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela seguradora, bem como na definição do termo inicial dos juros de mora.

No caso em análise, restou incontroverso que os autores prestaram serviços advocatícios à seguradora por mais de 25 anos, atuando em diversas ações de reparação de danos, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pela ré em 17/06/2020, sem justa causa.

A sentença reconheceu o direito dos autores ao recebimento de honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por processo, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Quanto ao recurso da seguradora, verifico que sua tese central é a de que o contrato previa o pagamento de honorários apenas em caso de êxito, e que os valores adiantados seriam suficientes quando não houvesse ressarcimento efetivo, conforme cláusula 4.2, alínea "f", do contrato firmado em 12/02/2001.

Ocorre que, como bem pontuado na sentença, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pela seguradora, após mais de 25 anos de prestação de serviços, impede a aplicação literal da cláusula contratual que condiciona o pagamento de honorários ao êxito na causa, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

Ademais, como bem destacado pelos autores em suas contrarrazões, dos 14 processos patrocinados, 5 foram distribuídos anteriormente ao contrato firmado em 12/02/2001, não se submetendo, portanto, às estipulações desse instrumento, incluindo a cláusula 4.2, alínea "f".

Quanto aos demais processos, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pela seguradora retirou dos autores qualquer possibilidade de continuarem a perseguir o ressarcimento dos valores em prol da seguradora, o que autoriza o arbitramento equitativo dos honorários, como ocorreu na espécie.

Nesse contexto, a aplicação literal da cláusula contratual que condiciona o pagamento de honorários ao êxito na causa violaria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), especialmente considerando que a frustração do êxito decorreu de fator alheio à atuação dos advogados, qual seja, a rescisão unilateral do contrato pela própria seguradora.

No que tange ao pedido de compensação dos valores já pagos, verifico que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar quais valores teriam sido adiantados aos autores, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o acolhimento desse pedido.

Por outro lado, quanto ao recurso dos autores, que pleiteiam a majoração do valor arbitrado por processo de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, entendo que assiste parcial razão aos recorrentes.

O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00 por processo) mostra-se, de fato, insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos autores ao longo de mais de 25 anos, considerando a complexidade das causas, o tempo de atuação e o zelo profissional demonstrado.

Conforme documentação juntada aos autos, os autores atuaram em processos distribuídos desde 1994, alguns com mais de 25 anos de tramitação, incluindo fases recursais, de cumprimento de sentença e de execução, o que demandou dedicação e trabalho contínuos.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º, do art. 85 do CPC.

A verba honorária deve ser arbitrada de modo a prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé contratual, função social do contrato e vedação ao locupletamento sem causa, bem como o tempo de atuação, a natureza das causas e o zelo profissional dos autores, entendo adequada a majoração do valor arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) por processo, totalizando R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento da obrigação, que, no caso, ocorreu com a rescisão unilateral do contrato em 17/06/2020, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Portanto, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da rescisão contratual (17/06/2020), e não a data da citação, como fixado na sentença.

Por fim, a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice IPCA) corresponde à taxa de juros aplicável, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e não a Taxa Selic, como estabeleceu a sentença recorrida, merecendo também reparo a sentença neste ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso dos autores para: (i) majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) por processo, totalizando R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); e (ii) fixar como termo inicial dos juros de mora a data da rescisão contratual (17/06/2020), de acordo com a Taxa Legal (artigo 406, §1º, do CC); e nego provimento ao recurso da seguradora, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela seguradora aos advogados dos autores para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025